Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708819-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIMAR MOREIRA MIRANDA, CELIA CRISTINA VIEIRA LEITE, KELVIS CAMACHO XAVIER, NADJA OLIVEIRA DE SOUZA, NILMA VIEIRA SANTOS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores ANTONIMAR MOREIRA MIRANDA E OUTROS em face da decisão ID 84329804, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de G44 BRASIL S/A E OUTROS, que determinou a emenda da inicial para: “- manter apenas o sócio ostensivo no polo passivo, excluindo as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido para desconsideração da personalidade jurídica; - esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas. Caso não haja pertinência com a causa de pedir (para dissolução e apuração de haveres) e se trate de pessoas a serem atingidas pela suposta desconsideração, deverão ser excluídas; - demonstrar, comprovadamente, a integralização total do capital de todos os autores, sobretudo, os comprovantes de pagamento das quantias de R$ 50.000,00 pela autora Célia, R$ 145.000,00 pelo autor Kelvis, R$ 3.000,00 pela autora Nada e R$ 15.000,00 pela autora Nilma; - promover a conversão para o rito de dissolução parcial de sociedade (CPC, art. 599 e ss.), liquidação e partilha, excluindo os pedidos incompatíveis.” Em suas razões recursais, sustentam os autores, em suma, que a petição inicial já está bem fundamentado o motivo da necessidade de todas as empresas figurarem no polo passivo da demanda, bem como está fundamentado o pedido de reconhecimento de grupo econômico com a ré G44 BRASIL S/A, sócia ostensiva da G44 BRASIL SCP. Acrescentam que o motivo e a necessidade de as pessoas físicas figurarem também no polo passivo da demanda está fundamentado, uma vez que são sócias ostensivas da SCP, bem como são sócias em todas as empresas pertencentes ao grupo econômico, o que demonstra confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica. Argumentam, quanto à comprovação da integralização total do capital, que os valores foram demonstrados com o histórico da própria plataforma da empresa, não havendo que se falar em juntada de documentos. Afirmam que foi colocado no polo passivo tanto a empresa G44 Brasil S.A, quanto as pessoas de SALLEM, JOSELITA E MOHAMAD, por serem os sócios administradores do grupo de empresas, as quais pertencem ao grupo econômico responsável pelo distrato junto aos sócios investidores e por estarem ocultando o verdadeiro local dos investimentos arrecadados, não havendo que se falar em emenda à inicial. Aduzem que resta preenchido a excepcionalidade da configuração da responsabilidade solidária das demais empresas em conjunto com a G44 BRASIL S.A, não havendo que se falar em exclusão das empresas do polo passivo da demanda, vez que fazem parte do mesmo grupo econômico, e para garantia dos direitos dos agravantes faz-se necessário a colocação das referidas empresas para que respondam solidariamente com a primeira ré. Destacam que, conforme tratam o art. 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável à desconsideração da personalidade jurídica quando os atos da empresa configuram desvio de finalidade (formulação subjetiva) ou confusão patrimonial (formulação objetiva), tendo a empresa requerida se encaixado nos dois requisitos, uma vez que comprovado o seu abuso de direito em relação às cláusulas contratuais abusivas e pela fraude que lhe permitiu mascarar e ludibriar os sócios participantes pelo esquema de pirâmide aplicado, tendo todos os valores investidos pelos autores em fontes desconhecidas, devendo ser reconhecida e aplicada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa controladora para que as empresas participantes do grupo econômico e seus sócios respondam em conjunto pela devolução dos valores devidos em favor dos autores/agravantes. Defendem que não há que se falar em conversão para o rito de dissolução parcial de sociedade por se tratar de relação de consumo, ressaltando que quando duas ou mais pessoas assinam um contrato em conta de participação não há ali uma reunião de vontades para exercer uma atividade empresária, havendo em verdade um sujeito denominado “sócio ostensivo”, que já possui uma atividade empresária e necessita de alguma forma de investimento de terceiros para maximizar o seu lucro, por isso conta com o sócio oculto ou investidor para fazer girar as engrenagens do sistema financeiro de seu negócio. Ressaltam, ainda, que em sede do conflito de competência no 0748017-59.2020.8.07.000, a 2a Câmara Cível reconhece a competência da Vara Cível para processar e julgar os autos, uma vez que a relação de consumo restou configurada. Pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal para que a inicial seja recebida da forma em que se encontra até o devido julgamento do presente agravo, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja recebida a inicial, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas no polo passivo para que respondam pelos danos causados solidariamente com a primeira ré. Preparo regular (ID 24368183/24368184 É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que embora o conteúdo decisório atacado se sustente em determinação de emenda à inicial, por tratar de exclusão de litisconsorte do polo passivo, o recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, inc. VII, do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Conquanto os agravantes não tenham fundamentado o pedido de deferimento da tutela antecipada recursal, deixando de indicar precisamente o preenchimento dos requisitos para tanto, por força do poder geral de cautela, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo pela necessidade de concessão de efeito suspensivo. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os agravantes deverão promover a imediata emenda à peça inicial, sob pena de extinção, o que pode implicar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Outrossim, conforme sustentado pelos agravantes, em sede de conflito (CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL no 0748017-59.2020.8.07.0000) restou confirmada a competência do Juízo de origem para processamento e julgamento do feito, tendo sido definido expressamente definido que “não há como se considerar que tal relação jurídica represente sociedade não personificada, sendo bastante claro que foi formalizado como adesão à sociedade em conta de participação com finalidade de prejudicar a defesa dos consumidores em Juízo”, sendo “imperativa a incidência do CDC em contemplação à teoria finalista mitigada, permitindo a busca da responsabilização do grupo econômico réu nos termos do contrato, em razão da falha na prestação do serviço”, o que vai na contramão da determinação de conversão do rito. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto ainda não foi citada. Intime-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora